Tribunal: STF
Processo: Rcl 72894
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Alyne Macedo e outros contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.506.887/SP), que não conheceu do recurso por intempestividade.



    Na inicial, os reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Os Reclamantes interpuseram Recurso Especial no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) – processo nº 1007590-51.2020.8.26.0344, que foi recebido pela instância de origem: 



    [...]



    O recurso foi manejado tempestivamente, visto que, no último dia do prazo, houve indisponibilidade do sistema eletrônico do TJSP, fato que foi devidamente comunicado e comprovado nos autos, além de a data ser feriado local. 



    [...]



    Entretanto, ao ser remetido para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Recurso Especial foi inadmitido pela Presidência do STJ, sob o argumento de intempestividade, alegando que não houve comprovação da indisponibilidade do sistema ou do feriado local no momento da interposição.



    [...]



    No presente caso, a decisão da Presidência do STJ desconsiderou a análise já realizada pelo TJSP, ferindo o princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal) e o direito à ampla defesa (art. 5º, LV), ao deixar de observar a tempestividade já reconhecida e a falha do sistema comprovada. 



    O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada acerca da observância dos prazos processuais em casos de indisponibilidade de sistemas eletrônicos e feriados locais, como estabelece o art. 224, §1º, do CPC, bem como as resoluções do CNJ e do próprio STJ que regulam a prorrogação de prazos nessas hipóteses:” 



    Ao final, no mérito, pleiteiam “o conhecimento da presente Reclamação, para que seja reconhecida a violação à ampla defesa, diante da intempestividade indevidamente reconhecida pelo STJ, garantindo acima de tudo, a autoridade da decisão do Ministro Teori Zavaski no ARE 774137 AgR-ED e da Lei 14.939/2024, que modificou o § 6º do artigo 1.003 do CPC”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que as partes autoras deixaram de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    No caso, os Reclamantes defendem a ocorrência de suposta violação à decisão proferida por esta SUPREMA CORTE nos autos do ARE 774.137/BA, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, sem, contudo, fazer o cotejo analítico com qualquer enunciado de súmula vinculante ou decisão em controle concentrado de constitucionalidade.



    Verifica-se, portanto, que a presente ação é inviável, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 43.503 AgR, Min. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/03/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/11/2022)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente